Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DOS BENS PESSOAIS DOS SÓCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. Com o objetivo de preservar o direito da parte ante ao abuso, ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial da pessoa jurídica, o Código de Processo Civil prevê o incidente de desconsideração nos artigos 133 e seguintes.
3. A agravante pretende o redirecionamento dos atos de constrição contra os bens dos sócios da agravada, inclusive dos retirantes, com base no art. 1.032 do código civil que estende por 2 (dois) anos a responsabilidade dos sócios retirados ou excluídos, contados da resolução da sociedade, e ainda, diante da responsabilidade solidária de cada sócio pela integralização do capital social da empresa, nos termos do art. 1.052 do Código Civil. Considera, para tanto, ser despicienda instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica.
4. A instrumentalização do incidente de desconsideração da personalidade jurídica evidencia a necessidade de citação dos sócios, em garantia do contraditório, de modo que, tão somente após a conclusão do incidente com julgamento procedente é que se pode alcançar os bens e valores de sua propriedade.
5. Recurso conhecido e não provido.